Tribunal: STF
Processo: Rcl 80625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 84.486/2025)



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS PARA INGRESSO COMO INTERESSADO. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 11.6.2025, foi negado seguimento à presente reclamação, ajuizada pela Defensoria Pública de Sergipe, em 9.6.2025, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Especial n. 2.057.181/SE e rejeitou o cancelamento da Súmula n. 231 daquele órgão judicial.



    2. Em 18.6.2025, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM protocolizou a Petição/STF n. 84.486/2025, pleiteando o seu ingresso no processo como interessado, com os seguintes argumentos:



    “2.1. Relevância da matéria 



    A relevância da matéria é evidente, uma vez que trata – à luz da contemporaneidade – sobre a revisão e cancelamento do conteúdo da Súmula n. 231 do STJ, que versa sobre a impossibilidade da incidência de circunstâncias atenuantes levarem à redução da pena abaixo do mínimo legal, disposição jurisprudencial que atinge invariavelmente todas as pessoas objeto de sentença penal condenatória no Brasil. 



    O entendimento firmado pela Corte Superior nega (i) vigência ao art. 65 do Código Penal, bem como (ii) viola o princípio da legalidade, por inexistir norma expressa ou implícita que permita a fixação da pena aquém do mínimo legal pela aplicação de circunstância atenuante, e, portanto, deve ser revisto. 



    Inclusive, acerca da revisão do entendimento, a autora da Reclamação traz dado de suma importância que, por si só, demonstra a necessidade de se revisitar o entendimento explicitado na Súmula n. 231 do STJ, tendo em vista a integral mudança da composição de Ministros da 3ª Seção do STJ, órgão responsável pela edição da Súmula. 



    A matéria encerra, portanto, grande debate interpretativo e doutrinário a respeito do alcance das circunstâncias atenuantes previstas na lei penal, podendo assim provocar uma mudança paradigmática na posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2.2. Representatividade do IBCCRIM 



    O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais nasce poucos meses depois do Massacre do Carandiru, em 14 de outubro de 1992, episódio que inspira o seu propósito de situar especialmente o direito penal e a segurança pública no contexto da Constituição de 1988: centralidade na dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais a ela correlatos. O IBCCRIM é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que congrega cerca de quatro mil associados em todo o país, incluindo advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, professores, estudantes, e outros interessados no desenvolvimento das ciências criminais. 



    Reconhecido nacional e internacionalmente, o IBCCRIM produz e divulga conhecimento nas áreas do direito penal, processo penal, criminologia, medicina forense, política criminal e direitos humanos, viabilizando ainda suas ações por parcerias junto a entidades privadas, ao poder público e à sociedade, de modo a contribuir com o desenvolvimento das ciências criminais e defender os direitos humanos e as garantias fundamentais. (...)



    O interesse do IBCCRIM em atuar como amicus curiae na presente demanda decorre exatamente de sua missão institucional de defender a principiologia que estrutura a Constituição de 1988 e o acesso pleno às garantias do Direito Penal. Nesse sentido, o Instituto tem especial preocupação com a revisão de entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores, que não possuem fundamentos jurídicos para sua manutenção e possuem efeitos concretos sobre os jurisdicionados, notadamente, quanto ao cálculo da pena e sua fixação. 



    Ressalte-se que um dos principais âmbitos de atuação do Instituto é, justamente, como amicus curiae. Dentre outras inúmeras ações em que foi admitido nessa condição no Supremo Tribunal Federal, é possível destacar: ADPF 635 (conhecida como ‘ADPF das favelas’), ADPF 347 (estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro), ADPF 187 (violações às liberdades de expressão e reunião), ADI 3.450 (interceptação telefônica e sistema acusatório), ADIs 5.032 e 5.901 (competência da Justiça Militar), ARE 1.042.075 (acesso a dados de celular em posse de preso), RE 635.659 (incriminação do porte de drogas para uso pessoal), RE 1.301.250 (caso Marielle Franco e Google), HC 208.240 (perfilamento racial em buscas pessoais), HC 143.988 (superlotação em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação), HC 143.641 (mulheres encarceradas que ostentem a condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos de idade sob sua responsabilidade), HC 165.704 (presos que têm sob sua única responsabilidade pessoas com deficiência e crianças). 



    Já em âmbito internacional, especificamente perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o IBCCRIM participou dos casos Mendoza e outros vs. Argentina (prisão perpétua de crianças e adolescentes) e Airton Honorato e outros vs. Brasil (‘Caso Castelinho’, que versou sobre violência policial). 



    De resto, atento aos impactos da evolução da jurisprudência do Direito Penal, dedica-se ao estudo e à discussão de temas como o ventilado na Reclamação n. 80.625, podendo contribuir para o relevante debate público sobre a matéria. 



    Por tais razões, deve ser admitida a intervenção do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no presente feito como amicus curiae e, uma vez admitido, poderá então posicionar-se criticamente sobre a matéria, com eventual manifestação escrita, memorais e, oportunamente, sustentação oral” (e-doc. 31).



    Este o pedido:



    “Ante todo o exposto, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais requer seja deferido seu ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae, com posterior e oportuna juntada de memoriais escritos e a realização de sustentação oral em sessão de julgamento, manifestando desde já a sua posição pelo cancelamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Requer, ainda, notificação de todos os atos processuais, seja por correio comum, seja por meio do seguinte endereço eletrônico: presidencia@ibccrim.org.br” (e-doc. 31).



    3. No caso em exame, na decisão monocrática proferida em 11.6.2025 não se adentrou o mérito da questão, analisando-se tão somente os requisitos para a admissão da reclamação neste Supremo Tribunal. 



    Na espécie, destacou-se que o reclamante não indicou usurpação de competência ou descumprimento de decisão vinculante deste Supremo Tribunal, sem qualquer cuidado com a matéria que o requerente alega como de repercussão geral.



    Por isso, descabe a admissão de amicus curiae para se manifestar sobre a matéria, eis que a negativa de seguimento à reclamação foi lastreada em requisitos processuais de admissibilidade.



    4. Diante dos argumentos expostos, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 84.486/2025 de ingresso do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM como amicus curiae na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora